Tribunal: STF
Processo: RE 535406
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE
   ÚLTIMA OU ÚNICA INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS.
   IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
2.      O recurso
   extraordinário somente é cabível contra decisão de única ou
   última instância.
3.       A decisão monocrática proferida no
   julgamento dos embargos declaratórios não esgotou as vias
   recursais ordinárias, vez que ainda era cabível o agravo previsto
   no artigo 557, § 1º, do CPC.
4.      Reexame de fatos e provas.
   Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula 279 do Supremo
   Tribunal Federal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.